Tribunal: TJMT
Processo: 1004495-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004495-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ELZA MARIA DA SILVA E LIMA - CPF: 053.761.821-00 (ADVOGADO), GISELA POSSOBOM - CPF: 842.008.121-34 (AGRAVANTE), FABRICIA RAIMUNDA SOUZA CASSANI - CPF: 037.941.959-90 (AGRAVANTE), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR registrado(a) civilmente como LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), EMILLE SOARES BRITO registrado(a) civilmente como EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), JORGE JOSE BARBOSA - CPF: 980.816.671-72 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABRICIA RAIMUNDA SOUZA CASSANI - CPF: 037.941.959-90 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), H. C. C. (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

GISELA POSSOBOM
e
H. C. C.

AGRAVADO(S):
JORGE JOSE BARBOSA
.

E
MENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL CUMULADA COM PENSÃO MENSAL PARA MENOR. TUTELA DE URGÊNCIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Gisela
Possobom
e H. C. C., representada por sua avó paterna, contra decisão que indeferiu tutela de urgência para fixação de pensão mensal provisória à menor, no valor de 2/3 do salário-mínimo, em ação indenizatória por acidente de trânsito com vítima fatal, cumulada com pedido de alimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, à luz das provas apresentadas e da dependência econômica da menor em relação à vítima fatal, estão presentes os requisitos para a concessão de alimentos provisórios em sede de tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A probabilidade do direito se evidencia, em juízo de cognição sumária, por meio de boletim de ocorrência, croquis, laudos, depoimentos e confissão do agravado em sede policial, que indicam plausibilidade da responsabilidade pelo acidente.

A necessidade alimentar da menor é presumida, considerando a dependência econômica em relação à vítima e a situação de desamparo decorrente do falecimento do genitor.

A concessão de alimentos provisórios nesta fase não implica reconhecimento definitivo da responsabilidade civil, devendo ser reavaliada após a instrução processual.

Em casos análogos, a jurisprudência da própria Câmara admite a fixação de alimentos provisórios para filhos de vítimas fatais de acidente, mesmo diante de incerteza quanto à culpa, priorizando a proteção à subsistência da criança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A fixação de alimentos provisórios em favor de menor dependente de vítima fatal de acidente de trânsito é admissível em sede de tutela de urgência, quando presentes indícios de responsabilidade do requerido e demonstrada a necessidade alimentar.

A concessão de alimentos provisórios não implica julgamento definitivo sobre a responsabilidade civil, devendo sua manutenção ser revista à luz da prova produzida na instrução.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1017895-37.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 03/09/2024, DJE 06/09/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, interposto por G
ISELA POSSOBOM e H. C. C, representada por sua avó paterna FABRÍCIA RAIMUNDA
SILVA E SOUZA,
contra decisão (ID. 269476797 – Autos de Origem no 1016595-17.2024.8.11.0040), proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, que indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência para determinar o pagamento de pensão à menor H.C.C., no importe de 2/3 sobre o valor do salário-mínimo, nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais em razão de acidente de trânsito com vítima fatal c/c pensão mensal para a dependente menor de idade, sob os seguintes fundamentos:

"[...] Em que pesem as alegações iniciais, em juízo de cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado, no que concerne a responsabilidade do acidente ocorrido, exigindo a pretensão posta em juízo, ao menos, a formação do contraditório mínimo e posterior dilação probatória, se o caso. Ademais, ainda não é possível verificar a exata dinâmica do acidente, a fim de se perquirir o responsável pelo fatídico evento, e, pela prova inicial dos autos, prematura é a concessão da tutela com a fixação de pensionato. [...]" (ID. 269476797)

Em razões recursais (ID. 177266074 e seguintes), as agravantes sustentam as seguintes teses:

1.
Da inequívoca responsabilidade pelo acidente ocorrido por parte do agravado
.

2.
Do vasto acervo probatório colacionado junto à exordial sobre a exata dinâmica do acidente
.

3.
Do preenchimento dos requisitos para a concessão do pedido liminar de tutela de urgência
.

Em sede recursal, este Relator deferiu parcialmente a liminar para arbitrar alimentos provisórios em favor da menor H.C.C., no valor de 2/3 do salário-mínimo, até ulterior deliberação (ID. 269476797).

A parte agravada apresenta contrarrazões (ID. 294700869) nas quais
su
stenta a necessidade de cautela na apreciação de medidas liminares de natureza alimentar em fase processual incipiente, ponderando a ausência de comprovação inequívoca da responsabilidade exclusiva do agravado pelo acidente e alegando ônus excessivo em razão do valor postulado.

Ao final r
equer o desprovimento do agravo de instrumento e, subsidiariamente, a minoração do valor arbitrado a título de pensão mensal.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso (ID. 303358872) opinou pelo provimento parcial do recurso, nos exatos termos da decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada,
ao argumento de que a documentação dos autos é suficiente para a fixação dos alimentos provisórios em favor da menor, no valor de 2/3 do salário-mínimo, até a análise do mérito da ação indenizatória.

Recurso tempestivo, e preparo efetuado
(ID. 26
8938296).

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

GISELA POSSOBOM
e
H. C. C.

AGRAVADO(S):
JORGE JOSE BARBOSA
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado,

trata
-se
de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão recursal (ID. 269476797), proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, que, na Ação de Reparação de Danos
Morais em razão de acidente de trânsito com vítima fatal c/c pensão mensal para dependente menor de idade, indeferiu, a princípio, o pedido liminar para fixação de alimentos
provisórios em favor da menor H.C.C., no valor de 2/3 do salário-mínimo.

Em cognição sumária, o Juízo a quo entendeu ausente a probabilidade do direito alegado quanto à responsabilidade pelo acidente, destacando a necessidade de contraditório e dilação probatória, bem como considerou não comprovada a exata dinâmica dos fatos, reputando prematura a concessão da tutela de urgência para fixação de pensão.

As agravantes sustentam que o conjunto probatório constante dos autos, especialmente a confissão do agravado em sede policial, croquis, laudos e vídeos do acidente, comprova a dinâmica dos fatos e a responsabilidade exclusiva do agravado pelo evento, caracterizando a probabilidade do direito e a necessidade de fixação da pensão.

O agravado
, por sua vez, argumenta que a questão demanda maior instrução, especialmente no tocante à responsabilidade, bem como alega desproporcionalidade do valor fixado em caráter provisório, defendendo, se mantida a decisão, a minoração do valor.

A controvérsia reside na fixação, em sede de tutela de urgência, de alimentos provisórios à menor, diante do falecimento do genitor em acidente de trânsito
supostamente causado pelo agravado.

No caso, verifica-se que a documentação apresentada
,
notadamente o boletim de ocorrência, depoimentos, croquis, laudos periciais e confissão do agravado em sede policial
,
indica, ainda que em análise perfunctória, a plausibilidade do direito invocado, especialmente diante da dependência econômica da menor em relação à vítima e da presunção de necessidade alimentar.

Ademais, conforme assinalado na decisão liminar, e
m caso semelhante de minha relatoria, apesar de não poder delinear definitivamente a culpa ao provocador do acidente, frisa-se, em razão da prematuridade da ação que ainda se encontra na fase de análise do pedido de tutela, em corroboração com o Ministério
Público, este tribunal entendeu prudente colocar em foco a subsistência da menor que ficou desamparada pela fatalidade do acidente.

Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
VITIMA
FATAL – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 300
– BLOQUEIO DE BENS – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL –
APARENTE CULPA CONCORRENTE – ALIMENTOS PROVISÓRIOS – FILHO DA VÍTIMA FATAL – NECESSIDADE DA CRIANÇA – MEDIDA DEFERIDA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Para a concessão
datuteladeurgência
, necessário que todos os requisitos exigidos no art. 300, do CPC estejam presentes de
formacumulativa
, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Apresenta-se temerária a determinação de bloqueio de bens em sede de tutela se a culpa pelo acidente não se apresenta de forma latente nos autos, fazendo-se necessário aguardar a instrução processual para imputar o réu a responsabilidade material de indenizar. De igual modo, a medida não se mostra pertinente se não comprovada ocultação de patrimônio.

(N.U 1017895-37.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2024,
Publicado
no DJE 06/09/2024)
.

Cumpre destacar que o deferimento de alimentos provisórios, nesta fase, não implica juízo definitivo sobre a responsabilidade civil, tampouco exime o autor do ônus de comprovar os requisitos necessários ao julgamento do mérito, devendo a manutenção da prestação alimentar ser reavaliada conforme o desenvolvimento da instrução processual.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, conheço do recurso e
em consonância com o Parecer Ministerial,
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,

para
ratificar a tutela antecipada que deferiu o
s

alimentos provisórios em favor de H. C. C., representada por sua Avó paterna
FABRÍCIA RAIMUNDA DA SILVA E SOUZA
, no valor de 2/3 do salário-mínimo até a análise de mérito da ação indenizatória.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025